Tribunal: TJES
Processo: 5001292-15.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001292-15.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: MARIA MARLENE FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
o requerido na obrigação de pagar a requerente o valor de
R$ 5.000,00
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerada, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Nos termos do recurso interposto, a recorrente requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Recorrida e, no caso de manutenção da sentença, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA MARLENE FERREIRA
em face de
SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
, por meio da qual pretende indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Alega que no final de janeiro/2023 sofreu suspensão do fornecimento de água, de forma indevida, sustentando que na data do corte não estava inadimplente. Assevera ter entrado em contato com o Requerido, informando o equívoco. Aduz que o serviço de fornecimento de água foi restabelecido no mesmo dia. Afirma, que mesmo com o restabelecimento do serviço sofreu danos morais, argumentando que passou por situação demasiadamente vexatória, tendo sido informada sobre a interrupção por seus vizinhos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Tendo em vista que a autora da demanda de origem discute questão atinente a serviço público de caráter essencial, que é o fornecimento de água, efetuado pela concessionária recorrente, e passível de individualização do consumo, há de se registrar o cabimento de serem aplicadas a esta relação jurídica, as normas protetivas do consumidor.

Ora, é sabido que a água consiste em elemento essencial à vida de todo e qualquer ser vivo, razão pela qual não pode receber crivo positivo do Judiciário atitudes antijurídicas como esta perpetrada pela recorrente que suspende, sem qualquer notificação prévia ao destinatário final do serviço, o fornecimento de bem essencial à sua vida, fazendo caracterizar, portanto a descontinuidade do serviço.

Ocorre que, a despeito do pagamento intempestivo da suscitada fatura, fato é que o corte apenas ocorreu em 02.02.2023 e foi motivado pela fatura de 03.09.2022, ou seja, quando ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para que a acionada promovesse a interrupção dos serviços, já que após este prazo, as cobranças devem ocorrer através de meios ordinários.

Em que pese os argumentos de que houve reestabelecimento do fornecimento de água no mesmo dia, entendo que a Recorrente não procedeu de forma legal e sim, arbitrária, com a tentativa de coagir a parte autora a pagar por débitos pretéritos, quais sejam de 2022.

Neste sentido, o STJ firmou a seguinte tese:

TEMA 699 STJ

Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo
do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em
até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida,
inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(grifamos)

Ergo, houve falha da concessionária ao utilizar meios ilegais de cobrança dos valores pretéritos. O entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ é de impossibilidade de corte por débitos pretéritos, só se justificando em razão de débito atual, sob pena de constituir dano
in re ipsa
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014).

No mais, analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Desse modo, e constatado que a sentença impugnada observou o entendimento já consolidado, a mesma deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)